Tribunal: TJES
Processo: 5027276-11.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027276-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALINE POYART MONTEIRO DE CASTRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5027276-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A;

RECORRIDA: ALINE POYART MONTEIRO DE CASTRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AVISO TARDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$8.000,00. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

manteve um relacionamento bancário com o REQUERIDO desde janeiro de 1990, totalizando mais de 30 (trinta) anos de vínculo, com diversas movimentações e produtos contratados, incluindo o recebimento de seus proventos de aposentadoria do INSS. Alega que, em fevereiro de 2023, foi surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta corrente, comunicado por uma carta datada de 11/01/2023, mas postada somente em 27/01/2023 (conforme ID 47230344, p. 1 e 2). Sustenta que o recebimento tardio da notificação, já no início de fevereiro, inviabilizou a tomada de providências dentro do prazo de 30 (trinta) dias mencionado na própria carta. A REQUERENTE afirma que, quando tomou ciência do encerramento, ainda possuía valores em conta e conseguia realizar débitos, sendo surpreendida pela recusa de um depósito.

Em decorrência do encerramento unilateral e imotivado da conta, a REQUERENTE alega que o banco rejeitou o recebimento de seus proventos de aposentadoria por três meses, causando-lhe grave privação financeira e a necessidade de buscar auxílio de terceiros. Além disso, afirma que, mesmo após a quitação de um empréstimo consignado em 12/05/2023 (ID 31432205, p. 6), o REQUERIDO continuou a descontar as parcelas indevidamente por quatro meses (fevereiro, março, abril e maio de 2023), totalizando R$ 5.260,00 (cinco mil, duzentos e sessenta reais) em descontos indevidos (ID 31432718, p. 2-3). A REQUERENTE também alega que ficou impedida de resgatar o valor de um título de capitalização (estimado em R$ 4.000,00) e o saldo remanescente em três cartões de viagem em dólar (totalizando U$ 465.00, equivalente a R$ 2.000,00). Por fim, relata que seu limite de cartão de crédito foi drasticamente reduzido sem aviso prévio, gerando constrangimentos (ID 31432205, p. 3 e 7).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A. CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA em sentença para DETERMINAR que o Requerido, ITAÚ UNIBANCO S.A., para cumprir a obrigação de fazer, qual seja, reativar a conta corrente da REQUERENTE, Agência 8517, Conta 03709-2, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, com todos os benefícios e limites de crédito que lhe eram atribuídos antes do encerramento unilateral, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento;

B. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE, o valor de R$ 10.520,00 (dez mil quinhentos e vinte reais), a título de repetição de indébito (valor já em dobro) referente aos descontos indevidos do empréstimo consignado, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

C. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais referentes aos saldos dos cartões de viagem, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

D. CONDENAR o REQUERIDO a pagar à REQUERENTE o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais referentes ao título de capitalização, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

E. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE a quantia de R$ 168,24 (cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais em razão da ordem de pagamento não paga, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

F. CONDENAR o REQUERIDO a pagar à REQUERENTE, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritmético.

Irresignado, ITAÚ UNIBANCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “regularidade do encerramento da conta, alegando que agiu em conformidade com suas políticas internas e a legislação, como a Resolução CMN nº 4753, artigo 5º, I e V, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afastaria a aplicação do art. 39, IX, do CDC aos serviços bancários. Afirma que houve comunicação prévia e que a parte REQUERENTE tinha ciência do futuro encerramento, negando a ocorrência de danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Analisando o recurso, o Banco Recorrente alega que usou de sua prerrogativa de encerramento unilateral para encerrar a conta da Autora. Quanto à notificação, afirmou que em 11/01/2023 enviou carta para a Recorrida, informando que a conta entraria em regime de encerramento a conta, a Recorrida em tese teve tempo suficiente para procurar o banco.

Não obstante, em sentença o Juízo de Origem apurou que o envio apenas foi realizado em 27/01/2023 (ID 47230344, p. 2), portanto, encurtando substancialmente o tempo para que a Autora fizesse as adequações que entendesse necessárias. A data de 11/01/2023 consta apenas da parte interna da comunicação do banco, e diz respeito à data de elaboração desta, sem prova de que foi enviada naquele dia. O Juízo de Origem também frisou falha na comunicação em relação ao motivo que ensejou o cancelamento que não ficou claro:

No presente caso, a comunicação do encerramento da conta foi genérica, alegando "movimentações atípicas" e "cumprimento às nossas políticas internas" (ID 47230344, p. 1), sem qualquer detalhamento ou justificativa concreta. O REQUERIDO, em seu depoimento pessoal (ID 54936410), limitou-se a reiterar que o encerramento se deu por "políticas internas do banco", sem apresentar qualquer prova de conduta da REQUERENTE que ensejasse tal medida.

Além disso, o prazo concedido foi insuficiente, uma vez que a carta foi postada tardiamente (27/01/2023, conforme ID 47230344, p. 2) e a REQUERENTE só a recebeu quando o prazo para providências já estava quase esgotado.

A ausência de uma justificativa clara e específica para o encerramento unilateral da conta, especialmente de uma cliente idosa que a utilizava para recebimento de benefício previdenciário (INSS, conforme ID 47230344, p. 7), configura falha na prestação do serviço.

Portanto, restou claro que o encerramento da conta não seguiu os trâmites estabelecidos pelas normas de regência, de modo que não há que se falar em redução das astreintes fixadas na Origem.

Quanto aos danos materiais, diante da comprovação da parte Autora, e ausência de prova em contrário da Requerida, assim decidiu o Juízo de Origem:

A
REQUERENTE
pleiteou indenização por diversos danos materiais, os quais foram comprovados nos autos e não foram impugnados de forma específica e eficaz pelo banco
REQUERIDO
:

1. Do empréstimo consignado (repetição de indébito):
A
REQUERENTE
comprovou a quitação de seu empréstimo consignado em 12/05/2023 (ID 31432205, p. 6). Contudo, o Requerido continuou a descontar as parcelas de R$ 1.315,00 referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2023, totalizando R$ 5.260,00 em descontos indevidos (ID 31432718, p. 2-3). Conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC, não havendo justificativa plausível para a cobrança indevida, o valor deve ser restituído em dobro. Assim, o valor a ser restituído à
REQUERENTE
a título de repetição de indébito é de R$ 5.260,00 x 2 =
R$ 10.520,00.

2. Dos cartões de viagem (dólar):
A
REQUERENTE
demonstrou possuir saldo remanescente em três cartões de viagem em dólar (U$ 465.00), cujo resgate foi impedido em razão do encerramento da conta (ID 31432205, p. 3 e 7). O valor pleiteado a título de danos materiais é de R$ 2.000,00. Considerando a ausência de impugnação específica e adequada por parte do
REQUERIDO
quanto a este valor e à impossibilidade de resgate, o pedido é procedente.

3. Do título de capitalização:
A
REQUERENTE
possuía título de capitalização no valor estimado de R$ 4.000,00, cujo resgate também foi impedido após o encerramento da conta (ID 31432205, p. 3 e 6). O valor pleiteado a título de danos materiais é de R$ 4.000,00. Da mesma forma, a ausência de impugnação específica e adequada por parte do
REQUERIDO
quanto a este valor e à impossibilidade de resgate, torna o pedido procedente.

4. Do valor retido em ordem de pagamento:
A própria parte
REQUERIDA
, em seus registros internos (ID 47230344, p. 7, Ocorrência 927930522), informa que havia uma "ordem de pagamento vinculada a seu CPF para que seja retirada no valor de R$ 168,24" em favor da
REQUERENTE
, decorrente do encerramento da conta. Embora a
REQUERIDA
alegue que não havia saldo disponível na conta no momento do encerramento (ID 47229243, p. 4), a existência dessa ordem de pagamento demonstra que um valor específico estava retido ou se tornou de difícil acesso para a Requerente em razão do encerramento. Este valor, de R$ 168,24, é um dano material comprovado nos autos e não foi adequadamente impugnado pela
REQUERIDA
em sua contestação, que se limitou a uma alegação genérica de ausência de saldo. Portanto, a restituição desse valor é devida de forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé na retenção, mas sim um prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.

Neste ponto o Banco Recorrente não impugna especificamente nenhuma das rubricas em recurso, alegando no entanto que as devoluções determinadas em dobro o deveriam ser na forma simples, por ausência de má-fé.

Noto que apenas os valores descontados por um empréstimo consignado já quitado é que foram estipulados em dobro, o que está absolutamente correto, sendo a cobrança objetivamente injustificada.

Por fim, a retenção dos pagamentos perdurou por 3 meses, de modo que a indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e adequada, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5027276-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A;

RECORRIDA: ALINE POYART MONTEIRO DE CASTRO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AVISO TARDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$ 8.000,00. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

manteve um relacionamento bancário com o REQUERIDO desde janeiro de 1990, totalizando mais de 30 (trinta) anos de vínculo, com diversas movimentações e produtos contratados, incluindo o recebimento de seus proventos de aposentadoria do INSS. Alega que, em fevereiro de 2023, foi surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta corrente, comunicado por uma carta datada de 11/01/2023, mas postada somente em 27/01/2023 (conforme ID 47230344, p. 1 e 2). Sustenta que o recebimento tardio da notificação, já no início de fevereiro, inviabilizou a tomada de providências dentro do prazo de 30 (trinta) dias mencionado na própria carta. A REQUERENTE afirma que, quando tomou ciência do encerramento, ainda possuía valores em conta e conseguia realizar débitos, sendo surpreendida pela recusa de um depósito.

Em decorrência do encerramento unilateral e imotivado da conta, a REQUERENTE alega que o banco rejeitou o recebimento de seus proventos de aposentadoria por três meses, causando-lhe grave privação financeira e a necessidade de buscar auxílio de terceiros. Além disso, afirma que, mesmo após a quitação de um empréstimo consignado em 12/05/2023 (ID 31432205, p. 6), o REQUERIDO continuou a descontar as parcelas indevidamente por quatro meses (fevereiro, março, abril e maio de 2023), totalizando R$ 5.260,00 (cinco mil, duzentos e sessenta reais) em descontos indevidos (ID 31432718, p. 2-3). A REQUERENTE também alega que ficou impedida de resgatar o valor de um título de capitalização (estimado em R$ 4.000,00) e o saldo remanescente em três cartões de viagem em dólar (totalizando U$ 465.00, equivalente a R$ 2.000,00). Por fim, relata que seu limite de cartão de crédito foi drasticamente reduzido sem aviso prévio, gerando constrangimentos (ID 31432205, p. 3 e 7).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A. CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA em sentença para DETERMINAR que o Requerido, ITAÚ UNIBANCO S.A., para cumprir a obrigação de fazer, qual seja, reativar a conta corrente da REQUERENTE, Agência 8517, Conta 03709-2, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, com todos os benefícios e limites de crédito que lhe eram atribuídos antes do encerramento unilateral, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento;

B. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE, o valor de R$ 10.520,00 (dez mil quinhentos e vinte reais), a título de repetição de indébito (valor já em dobro) referente aos descontos indevidos do empréstimo consignado, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

C. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais referentes aos saldos dos cartões de viagem, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

D. CONDENAR o REQUERIDO a pagar à REQUERENTE o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais referentes ao título de capitalização, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

E. CONDENAR o REQUERIDO a restituir à REQUERENTE a quantia de R$ 168,24 (cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais em razão da ordem de pagamento não paga, acrescido de correção monetária a partir 11/01/2023 – data do alegado início de encerramento irregular – (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

F. CONDENAR o REQUERIDO a pagar à REQUERENTE, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritmético.

Irresignado, ITAÚ UNIBANCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “regularidade do encerramento da conta, alegando que agiu em conformidade com suas políticas internas e a legislação, como a Resolução CMN nº 4753, artigo 5º, I e V, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afastaria a aplicação do art. 39, IX, do CDC aos serviços bancários. Afirma que houve comunicação prévia e que a parte REQUERENTE tinha ciência do futuro encerramento, negando a ocorrência de danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Analisando o recurso, o Banco Recorrente alega que usou de sua prerrogativa de encerramento unilateral para encerrar a conta da Autora. Quanto à notificação, afirmou que em 11/01/2013 enviou carta para a Recorrida, informando que a conta entraria em regime de encerramento a conta, a Recorrida em tese teve tempo suficiente para procurar o banco.

Não obstante, em sentença o Juízo de Origem apurou que o envio apenas fora realizado em 27/01/2023 (ID 47230344, p. 2), portanto, encurtando substancialmente o tempo para que a Autora fizesse as adequações que entendesse necessárias. A data de 11/01/2023 consta apenas da parte interna da comunicação do banco, e diz respeito à data de elaboração desta, sem prova de que fora enviada naquele dia. O Juízo de Origem também frisou falha na comunicação em relação ao motivo que não ficou claro:

No presente caso, a comunicação do encerramento da conta foi genérica, alegando "movimentações atípicas" e "cumprimento às nossas políticas internas" (ID 47230344, p. 1), sem qualquer detalhamento ou justificativa concreta. O REQUERIDO, em seu depoimento pessoal (ID 54936410), limitou-se a reiterar que o encerramento se deu por "políticas internas do banco", sem apresentar qualquer prova de conduta da REQUERENTE que ensejasse tal medida.

Além disso, o prazo concedido foi insuficiente, uma vez que a carta foi postada tardiamente (27/01/2023, conforme ID 47230344, p. 2) e a REQUERENTE só a recebeu quando o prazo para providências já estava quase esgotado.

A ausência de uma justificativa clara e específica para o encerramento unilateral da conta, especialmente de uma cliente idosa que a utilizava para recebimento de benefício previdenciário (INSS, conforme ID 47230344, p. 7), configura falha na prestação do serviço.

Portanto, restou claro que o encerramento da conta não seguiu os trâmites estabelecidos pelas normas de regência, de modo que não há que se falar em redução das astreintes fixadas na Origem.

Quanto aos danos materiais, diante da comprovação da parte Autora, e ausência de prova em contrário da Requerida, assim decidiu o Juízo de Origem:

A
REQUERENTE
pleiteou indenização por diversos danos materiais, os quais foram comprovados nos autos e não foram impugnados de forma específica e eficaz pelo banco
REQUERIDO
:

1. Do empréstimo consignado (repetição de indébito):
A
REQUERENTE
comprovou a quitação de seu empréstimo consignado em 12/05/2023 (ID 31432205, p. 6). Contudo, o Requerido continuou a descontar as parcelas de R$ 1.315,00 referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2023, totalizando R$ 5.260,00 em descontos indevidos (ID 31432718, p. 2-3). Conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC, não havendo justificativa plausível para a cobrança indevida, o valor deve ser restituído em dobro. Assim, o valor a ser restituído à
REQUERENTE
a título de repetição de indébito é de R$ 5.260,00 x 2 =
R$ 10.520,00.

2. Dos cartões de viagem (dólar):
A
REQUERENTE
demonstrou possuir saldo remanescente em três cartões de viagem em dólar (U$ 465.00), cujo resgate foi impedido em razão do encerramento da conta (ID 31432205, p. 3 e 7). O valor pleiteado a título de danos materiais é de R$ 2.000,00. Considerando a ausência de impugnação específica e adequada por parte do
REQUERIDO
quanto a este valor e à impossibilidade de resgate, o pedido é procedente.

3. Do título de capitalização:
A
REQUERENTE
possuía título de capitalização no valor estimado de R$ 4.000,00, cujo resgate também foi impedido após o encerramento da conta (ID 31432205, p. 3 e 6). O valor pleiteado a título de danos materiais é de R$ 4.000,00. Da mesma forma, a ausência de impugnação específica e adequada por parte do
REQUERIDO
quanto a este valor e à impossibilidade de resgate, torna o pedido procedente.

4. Do valor retido em ordem de pagamento:
A própria parte
REQUERIDA
, em seus registros internos (ID 47230344, p. 7, Ocorrência 927930522), informa que havia uma "ordem de pagamento vinculada a seu CPF para que seja retirada no valor de R$ 168,24" em favor da
REQUERENTE
, decorrente do encerramento da conta. Embora a
REQUERIDA
alegue que não havia saldo disponível na conta no momento do encerramento (ID 47229243, p. 4), a existência dessa ordem de pagamento demonstra que um valor específico estava retido ou se tornou de difícil acesso para a Requerente em razão do encerramento. Este valor, de R$ 168,24, é um dano material comprovado nos autos e não foi adequadamente impugnado pela
REQUERIDA
em sua contestação, que se limitou a uma alegação genérica de ausência de saldo. Portanto, a restituição desse valor é devida de forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé na retenção, mas sim um prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.

Neste ponto o Banco Recorrente não impugna especificamente nenhuma das rubricas em recurso, alegando no entanto que as devoluções determinadas em dobro o deveriam ser na forma simples, por ausência de má-fé.

Noto que apenas os valores descontados por um empréstimo consignado já quitado é que foram estipulados em dobro, o que está absolutamente correto, sendo a cobrança objetivamente injustificada.

Por fim, a retenção dos pagamentos perdurou por 3 meses, de modo que a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e adequada, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.